Tribunal: STF
Processo: RE 1583636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Execução extinta por sentença transitada em julgado. Manutenção. Rejeição dos embargos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo regimental, se manteve decisão que assentou a impossibilidade de continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado, sob alegação de contradição quanto ao Tema nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral e omissão na análise do princípio da actio nata e da eficácia ex tunc do Tema RG nº 810.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais de cabimento, notadamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC. 

    4. O embargante utiliza os aclaratórios para atribuir-lhes finalidade infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nessa via recursal.

    5. As alegações de contradição e omissão configuram inovação argumentativa que enfrenta fundamentos já apreciados no acórdão recorrido. 

    6. A decisão embargada está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de continuidade de execução extinta por sentença transitada em julgado. 

    7. A jurisprudência pacífica do STF afasta o uso de embargos de declaração como meio de reexame da causa, admitindo-os apenas para correção de vícios formais do julgado.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, arts. 1.022, III, e 1.023.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.